Tribunal: TJES
Processo: 5004719-30.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-30.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: CEZAR MEDICE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
- SENTENÇA
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
VIOLAÇÃO
–
SENTENÇA
CITRA PETITA
–
NULIDADE.

1.
A sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento
citra, extra
ou
ultra petita
, consoante disposição dos arts.
141
e
492
, do Código de Processo Civil, que consagram o “princípio da congruência”.

2. Restando evidenciado
que a fundamentação tecida n
a sentença
se afastou da
delimitação objeti
v
a da lide
,
impõe-se a
anula
ção

do referido
decisum
,
não se aplicando, contudo, o disposto no
3º, do 1.013, do Código Civil,
no caso concreto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença ex officio e julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato do serviço” ajuizada por CÉZAR MÉDICE, ora Apelado, em face de BANCO PAN S.A. e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, ora Apelantes.

Pela sentença id. 8183711, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (b) condenar os Apelantes ao ressarcimento das prestações descontadas do benefício previdenciário do Autor, em dobro, desde a fatura de outubro de 2015 até a última cobrança realizada, com determinação de cessação dos descontos, sob pena de aplicação de penalidades por descumprimento; (c) condenar os Apelantes ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, BANCO PAN S/A interpôs o recurso de apelação de id. 8183719, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, alegando, em síntese, (a) a ausência de comprovação de hipossuficiência do Apelado, o que afastaria a concessão da justiça gratuita; (b) a ocorrência de prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento e indenização, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil; (c) a regularidade da contratação, uma vez que os descontos teriam ocorrido de acordo com as normas vigentes e com o consentimento do Apelado, inclusive com validação por biometria; (d) a inexistência de abusividade nos descontos efetuados e a plena validade do contrato firmado; (e) a impossibilidade de repetição de indébito ou de restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelado; e, subsidiariamente, (f) a redução do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais.

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS, pelo recurso id 8183729, alega, em breve síntese, (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, por se tratar de vínculo associativo e não consumerista; (b) a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado, ao fundamento de que houve consentimento expresso para tais cobranças; (d) a ausência de justificativa para indenização por danos morais, considerando que o ocorrido constitui, no máximo, mero aborrecimento; e (e) subsidiariamente, a necessidade de redução do montante arbitrado para os danos morais;

Embora devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual vício de incongruência da sentença (
citra petita
) ante a ausência de apreciação da controvérsia em relação ao contrato celebrado entre o Apelado e a Apelante Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS, tendo as partes se manifestado nos ids 9257395 e 9463330.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004719-30.2022.8.08.0014

APELANTE: BANCO PAN S.A. e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS

APELADO: CEZAR MÉDICE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO –
SENTENÇA
CITRA PETITA
.

Conforme se observa da leitura da petição inicial, o Autor questiona a legalidade dos descontos realizados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” em seu benefício previdenciário, valor que, segundo o Autor, foi debitado sem seu consentimento. Por sua vez, a Apelante Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS, em sua contestação (id 8183638), apresentou defesa sobre a existência e a validade do contrato que embasaria a contribuição, sustentando a legitimidade dos descontos.

Tais elementos demonstram a existência de controvérsia específica e autônoma sobre a relação jurídica entre o Autor e a ANAPPS, diversa daquela firmada entre o Autor e o Banco Pan, restando configurada uma cumulação de relações jurídicas na mesma demanda.

Não obstante, a sentença recorrida limitou-se a analisar a relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, desconsiderando totalmente a controvérsia relativa ao contrato de associação entre o Autor e a ANAPPS, bem como as respectivas cobranças de mensalidades nos proventos de aposentadoria. Tal omissão implica na caracterização da sentença como
citra petita
, pois a decisão deixou de enfrentar todas as questões postas à apreciação judicial, especialmente a legalidade da “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” e da validade da respectiva relação jurídica contratual.

Com efeito, é cediço que a sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
, consoante disposição dos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou adstrição entre a sentença e o pedido.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL EM ATRASO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E MULTA DE 20% PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, isto é, o magistrado fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, de modo que, o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra
ou
ultra petita
.

2. Constatado que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de nulidade se impõe quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, e à incidência de multa moratória igualmente de 20% de cada parcela, na forma disposta na respectiva Convenção Condominial.

3. Embora sustente que parte dos valores já teriam sido pagos, não logrou a recorrente juntar os comprovantes de pagamento das referidas parcelas em questão, tampouco fazer referência das páginas em que elas se encontram.

4. Recurso conhecido e provido em parte apenas para excluir as condenações que extrapolam o pedido inicial.

(TJES - Apelação Cível nº 0004762-17.2011.8.08.0021; Relator: Jose Augusto Farias de Souza; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.07.2023)

Neste contexto, penso estar-se diante de sentença nula, maculada pela violação ao “princípio da congruência”, haja vista que a fundamentação tecida no r.
decisum
se afastou da delimitação objetiva da lide ao deixar de se pronunciar integralmente sobre uma das relações jurídicas objeto da pretensão autoral.

Assim, resta evidenciado o
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença vergastada.

A despeito da declaração de nulidade da sentença, não se afigura aplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, haja vista a substancial ausência de apreciação da causa, de modo que o conhecimento primevo da matéria por este Egrégio Tribunal de Justiça importaria em indevida supressão de instância, razão pela qual impõe-se a devolução do processo à origem para a adequada prestação jurisdicional.

Assim já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT OMISSÃO DA SENTENÇA EM JULGAR A LIDE COM RELAÇÃO A CORRÉ ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA CITRA PETITA NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A falta de apreciação da lide em relação à corré configura error in procedendo que macula a sentença com vício de nulidade, que deve ser declarado de ofício, porque configurado julgamento
citra petita
. Ante a falta de fundamentação, sequer é possível a superação do vício por este e. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar supressão de instância.

2. Nesta esteira, imprescindível que seja decretada a nulidade da sentença, e por conseguinte, determinar a baixa dos autos, a fim de que seja proferido novo julgamento completo.

3. A decretação da nulidade de ofício pelo Tribunal de Justiça não configura
reformatio in pejus,
já que a jurisprudência firmada pelo c. STJ admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão 'citra petita', o que pode ser feito de ofício [...] (STJ/ AgRg no REsp n. 1447514; Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 05/10/2017, DJe: 16/10/2017).

4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 021170022004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA “CITRA PETITA”. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES NÃO APRECIADAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatou-se que a sentença atacada padece de vício, eis que deixou de enfrentar teses relevantes e capazes de modificar a conclusão do julgado, assim, o reconhecimento de nulidade se impõe.

2. A decretação de nulidade da sentença enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório

3. Visando-se evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte vencida o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, devem os autos descer ao juízo de origem para novo julgamento.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 5000722-94.2023.8.08.0049; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.09.2024)

Ante o exposto, em sede de preliminar
ex officio
anulo a sentença proferida, determinando o retorno dos presentes autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do trâmite processual. Prejudicados os recursos interpostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões